Tribunal: TJES
Processo: 5008742-61.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Prestação Pecuniária
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008742-61.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: CESAR AUGUSTO DOS SANTOS VASCONCELOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO – MÉRITO:

Eminentes Pares, como relatado cuidam os autos de Agravo em Execução Penal interposto por
CESAR AUGUSTO DOS SANTOS VASCONCELOS
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão exarada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
7
ª VARA CRIMINAL DE
VILA VELHA
/ES
, que, nos
a
utos nº.
4400035-93.2021.8.13.0439
, que tratam
da execuç
ão
pena
l
do agravante
,
indeferiu o pleito formulado para fins de reconhecimento da prescrição da pretensão executória
.

Também como dito, aduz o agravante, em síntese, que o termo inicial para fins de contagem do prazo prescricional da pretensão executória é a data do trânsito em julgado da respectiva ação penal para a acusação, de modo que entende que o caso concreto revela a efetiva ocorrência da prescrição, mas retornando ao estudo do autos entendo que a referida tese não deve ser acolhida.

É que, no que se refere ao marco inicial para fins de contagem do prazo prescricional da pretensão executória, objetivando aplicar a duração razoável do processso, a segurança jurídica, e a observância de reflexão jurídica manifestada pelas Cortes de Superposição,
adoto entendimento diverso do que fora externado em outras ocasiões para fixar como marco inicial, para fins de prescrição da pretensão executória, a data de trânsito em julgado para ambas as partes.

Ainda que

no âmbito do Pretório Excelso a questão deslinde final em sede de repercussão geral (ARE 848.107/DF - Tema 788 -, afere-se que tanto o Plenário da Suprema Corte, quanto o Colendo STJ, exteriorizam nos dias atuais o entendimento de que, deveras, o termo inicial para contagem do prazo prescricional da pretensão executória deve ser a data do trânsito em julgado para ambas as partes.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 794971- AgR/RJ (Rel. para acórdão Ministro MARCO AURÉLIO, DJe 25/06/2021), definiu que o dies a quo para a contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes - entendimento adotado pelos Ministros de ambas as turmas do STF -.

A orientação passou a ser aplicada em ambas as Turmas Criminais do STJ, como qui está:

PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INEXISTÊNCIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte, agora consolidada no âmbito da Terceira Seção após o julgamento do AgRg no REsp n. 1.983.259/PR (relator Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 26/10/2022, DJe de 3/11/2022), é no sentido de que o dies a quo para a contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes.

2. Agravo regimental desprovido.
(EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.170.464/RN, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022.)

Assim, firmo de igual forma o entendimento de que o termo inicial para contagem do prazo prescricional da pretensão executória é o trânsito em julgado da sentença condenatória para ambas as partes.

No caso concreto afere-se que, conforme os termos da sentença exarada nos autos n. 00294171220178130439, o agravante fora condenado em 31/01/2018, pela prática do delito de receptação, à pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, tendo sido substituída a pena corporal por duas penas restritivas de direitos.

Em trato continuativo destaco que, em se tratando de pena aplicada superior a 01 ano, que não excede 02 anos, o prazo de prescrição é de 04 (quatro) anos, na forma preceituada pelo art. 109, inciso V, do Código Penal.

Assim, tendo em vista que o trânsito em julgado para o Ministério Público se consolidou em 28/02/2018, e pra a defesa em 15/04/2019, não se esvaindo o prazo prescricional de 04 anos até a presente data.

À luz do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E
NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO, REJEITANDO A TESE DE INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA.

É como voto.

Des. HELIMAR PINTO -
ACOMPANHO O RELATOR.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO -
ACOMPANHO O RELATOR.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA –
AFASTAMENTO DA TESE
–

TERMO INICIAL
DA CONTAGEM DO PRAZO
PRESCRICIONAL QUE DEVE SER NORTEADO PELO TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES
–
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
No que se refere ao marco inicial para fins de contagem do prazo prescricional da pretensão executória, objetivando aplicar a duração razoável do processso, a segurança jurídica, e a observância de reflexão jurídica manifestada pelas Cortes de Superposição, adota-se entendimento diverso do que fora externado em outras ocasiões para fixar como marco inicial, para fins de prescrição da pretensão executória, a data de trânsito em julgado para ambas as partes.

2.
Ainda que

no âmbito do Pretório Excelso a questão deslinde final em sede de repercussão geral (ARE 848.107/DF - Tema 788 -, afere-se que tanto o Plenário da Suprema Corte, quanto o Colendo STJ, exteriorizam nos dias atuais o entedimento de que, deveras, o termo inicial para contagem do prazo prescricional da pretensão executória deve ser a data do trânsito em julgado para ambas as partes. v.g. EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.170.464/RN, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022.

3.
No caso concreto afere-se que, conforme os termos da sentença exarada nos autos n. 00294171220178130439, o agravante fora condenado em 31/01/2018, pela prática do delito de receptação, à pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, tendo sido substituída a pena corporal por duas penas restritivas de direitos.

Em trato continuativo destaca-se que, em se tratando de pena aplicada superior a 01 ano, que não excede 02 anos, o prazo de prescrição é de 04 (quatro) anos, na forma preceituada pelo art. 109, inciso V, do Código Penal.

Tendo em vista que o trânsito em julgado para o Ministério Público se consolidou em 28/02/2018, e pra a defesa em 15/04/2019, não se esvaiu o prazo prescricional de 04 anos.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator. RELATOR